Tribunal: TJDFT
Processo: 0004281-25.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
2. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (artigos 1.196 e 1.228, Código Civil).
3. Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade (artigo 1.210, § 2o, Código Civil).
4. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
5. Não logrando a parte autora demonstrar a má-fé de terceiro que adquiriu o lote por meio de nova cessão de direitos, não há que se falar em esbulho, sobretudo quando não comprovado que os primitivos cessionários exerciam a posse fática sobre o imóvel litigioso.
6. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos.